Tribunal: TJPA
Processo: 0809462-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809462-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: HAILTON SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo seu extenso histórico criminal, já que responde a outras ações penais em curso, inclusive por delito de mesma espécie, sendo que em uma delas restou condenado, indicando, assim, o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando a manutenção da segregação preventiva, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
HAILTON SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO (ID – 19998511).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800323-22.2024.8.14.0080 pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional e
da desnecessidade da medida extrema
,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 11/06/2024, indeferi o pleito liminar (ID – 20007460), requisitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no prazo (ID – 20052696), e, após, determinei o encaminhamento do feito à douta Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 20269908), voltando-me os autos conclusos no dia 24/06.2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 19998512) o seguinte:

“(...)

Ressalte-se que a legislação processual penal (art. 302 do CPP) dispõe acerca dos requisitos a serem observados na homologação da prisão em flagrante. Do auto de prisão em flagrante,
verifica-se que no dia 07/06/2024, por volta de 15:00hs, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar que por volta das 11h teve a janela de sua casa arrombada, bem como sido subtraída uma bicicleta Monark e dois perfumes da Boticário avaliados em 520,00
. Relata ainda que sua vizinha Cassandra, avistou o flagrado com a bicicleta, logo após os fatos. Que iniciaram buscas e um terceiro conhecido como Josias, avistou o flagrado na bicicleta, abordou-o, ocasião em que o flagrado abandonou o objeto do furto e fugiu. Continuadas as buscas, o sobrinho da vítima, Alex Maciel, informou à polícia que o flagrado teria voltado a sua casa, ocasião em que a polícia se dirigiu à casa do flagrado, que confessou o furto, além de ter vendido os perfumes a SERGIO NALDO BRITO pelo valor de R$ 50,00.

O flagrado foi preso em flagrante delito
e o respectivo auto de prisão lavrado e encaminhado ao Poder Judiciário às 18:21h do dia 08/06/2024. Observo que, não há, em sede de cognição sumária, vícios formais ou materiais que possam macular o flagrante. Constando nos autos flagranciais os depoimentos do condutor, das testemunhas, do flagranteado, a nota de culpa, comunicação à família da presa, a nota de ciência das garantias auto de apreensão das armas e dos direitos constitucionais e a comunicação do flagrante ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Consta em id. 117185006 - Pág. 21 o Auto de Apreensão dos objetos do furto, bem como auto de devolução à vítima à pag. 22 do mesmo id.

Analisando a certidão de antecedentes juntada à id 117184272, constata-se que o indiciado responde a dois processos por furto (0800365-42.2022.8.14.0080 – SUSPENSO) e 0800382-78.2022.8.14.0080, com condenação por furto qualificado
.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO O FLAGRANTE por estar revestido das formalidades legais, preenchendo os requisitos previstos no art. 302 e ss. do CPP. Junte-se a comunicação do flagrante ao inquérito que será encaminhado.
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HAILTON SILVA DE OLIVEIRA (ZÉ DO ALHO), por entender que as circunstâncias do crime denotam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, havendo risco real de que o indiciado permaneça na prática delitiva, caso fique em liberdade
, impondo-se a manutenção de sua custódia até ulterior deliberação.”
(grifo nosso)

Extrai-se da
r. decisum
fundamentos suficientes que demonstram a imprescindibilidade da custódia cautelar do coacto para a garantia da ordem pública, haja vista a sua extrema periculosidade, evidenciada pelo seu extenso histórico criminal, já que responde a outras ações penais em andamento, inclusive por delito de mesma espécie, sendo que em uma delas restou condenado, conforme certidão judicial no ID – 19998512, indicando, assim, o risco efetivo de reiteração delitiva.

Por oportuno, consigna-se que, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE
.

1.
Apontou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando-se a vivência delitiva do paciente
, haja vista que ele "é conhecido pelos registros de tráfico de drogas, furto e estelionato. Recentemente foi indiciado por tráfico de entorpecentes (18/06/2022), ocasião em que foram apreendidos cocaína, maconha, crack, dinheiro e um aparelho celular (fls. 93/94)".

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da prisão preventiva quando, no decreto prisional, são apontadas ações penais em curso, inquéritos policiais, e até atos infracionais, porque, ainda que não sejam, em sentido estrito, "reincidência" e "maus antecedente", haja vista que não há título judicial condenatório definitivo, porém são indicativos de vivência delitiva, o que justifica a medida cautelar penal prisional
, e não há que falar em ofensa à "presunção de inocência", pois trata-se de medida de natureza cautelar, e não definitiva.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 807.820/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11/09/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LOCALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 760.758 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA 24 DO STF. DELITOS AUTÔNOMOS.
PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

6.
O histórico criminal do agente, com diversas ações penais e sentenças condenatórias, inclusive definitivas, é fundamento bastante para prenunciar o risco efetivo de reiteração delitiva
.

7. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 699.965/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022) (grifo nosso)

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312
[1]
, do Código de Processo Penal, não há que se falar em substituição da segregação por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, as quais, por óbvio, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 31/07/2024